Tribunal: TJDFT
Processo: 0732437-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0732437-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO AUTORIDADE: FRANCISCA DANIELLE VIEIRA ROLIM MESQUITA D E C I S Ã O Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de HUDSON TIMOTEO DE SOUSA MACEDO, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e como ilegal a prisão do paciente decorrente de expedição de mandado de prisão nos autos do processo de execução SEEU n. 0406915-46.2024.8.07.0015. Informou a Defesa (Dr. Edinardo Costa Bezerra, Dra. Erika Costa Bezerra e Dr. Laercio Pereira Goncalves) e consta da Carta de Guia Definitiva (ID 62510377) que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, por incursão no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, por fato ocorrido em 7-março-2020, tendo a sentença transitado em julgado no dia 07-maio-2024. O mandado de prisão foi expedido no dia 30-julho-2024 (ID 62510377, p. 118-120) por força de decisão exarada no dia 17-julho-2024 (ID 62510377, p. 117). Alegou que, nos termos da Lei no 13.964/19, que instituiu o pacote anticrime, o magistrado não pode decretar prisão de ofício, sendo cabível o seu decreto somente a requerimento do Ministério Público, do assistente de acusação ou por representação da autoridade policial. Ademais, a Resolução no 474 do CNJ, de 09-setembro-2022, determinou que os apenados devem ser intimados para dar início ao cumprimento de pena e para que seja analisada a sua situação, o que não ocorreu na espécie, diante da ausência de audiência admonitória. Acrescentou que o paciente possui emprego devidamente registrado, tanto que foi preso em seu local de trabalho, todavia, diante da possibilidade de trabalho externo, comunicou o fato à autoridade apontada como coatora, tendo o feito sido remetido ao Psicossocial da VEP para manifestação, o qual solicitou o prazo de 70 (setenta) dias corridos para análise. Salientou, contudo, que o paciente corre risco de perder o emprego e de ter o seu direito de cumprir pena no regime determinado (semiaberto), razão pela qual não há falar em supressão de instância. Requereu, liminarmente, que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso para autorizar o paciente a realizar o trabalho externo, com a suspensão da decisão proferida no processo de execução no 0406915-46.2024.8.07.0015. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de paciente condenado definitivamente à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 62510377). A condenação transitou em julgado no dia 07-maio-2024. Não se trata, portanto, de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, da qual não cabe mais recurso. Em casos tais, não há falar em revogação da prisão preventiva, mas sim em análise da legalidade da expedição do mandado de prisão-pena. O mandado de prisão da condenação definitiva foi expedido em 30-julho-2024 (ID 62510377, p. 118-120) e foi cumprido no dia 31-julho-2024 (ID 62510377, p. 128). Não obstante, diante do pedido de concessão do trabalho externo (ID 62510377, p. 163-167), os autos foram remetidos para o apoio especializado – Psicossocial da VEP (ID 62510377, p. 171) na data de hoje (05-agosto-2024). Com efeito, a questão se confunde com o mérito, e deverá ser levada ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito após prestadas as informações. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada, facultando ao eminente Desembargador sorteado reanalisar o pedido. 2. Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador sorteado. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Desembargador Plantonista